Tribunal: TJPA
Processo: 0803462-33.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803462-33.2021.8.14.0000

PACIENTE: PAMELA PALOMA MACHADO BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

PROCESSO Nº 0803462-33.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS

COMARCA :CASTANHAL/PA

EMBARGANTE: PÂMELA PALOMA MACHADO BORGES

ADVOGADO: CÉSAR RAMOS DA COSTA – OAB/PA Nº 11.021

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID.5274090 (PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA NO DIA 07/06/2021)

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO
INCONFORMISMO COM O JULGADO.
EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Não devem ser acolhidos os
embargos
de
declaração
quando, o embargante, alegando que o julgado foi omisso, pretenda a modificação do
entendimento disposto no acórdão.

2.

Embargos de declaração conhecidos e improvidos

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Pâmela Paloma Machado Borges,
por intermédio de advogado habilitado,
contra o Acórdão
ID.5274090
, publicado no Diário da Justiça em 07 de junho de 2021, proferido pela Seção de Direito Penal, que, por unanimidade de votos,
conheceu e concedeu a ordem ao
habeas corpus
,
a fim de substituir a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, Pamela Paloma Machado Borges,
pelas

medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e IV, do Código de Processo Penal.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
:

“EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGOS 33, CAPUT, 35 E 40, V, VII DA LEI 11.343/06, ARTIGOS 1º, §4º DA LEI 9.613/98 E ARTIGOS 299 E 317 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA.
ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. No caso, o Juízo indicado como coator demonstrou a necessidade de algum acautelamento da ordem pública – possível participação da coacta em associação criminosa voltada para o tráfico interestadual de drogas na condição de mula. Entretanto, a motivação não denota a periculosidade exacerbada da paciente, a ponto de, por si só, justificar o emprego da cautela máxima sem nenhum outro dado desabonador.

3. Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade da acusada.

4. Ordem
conhecida e concedida para

substituir a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, Pamela Paloma Machado Borges, pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e IV, do Código de Processo Penal
, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do magistrado natural da causa indicar cabíveis e adequadas, com exceção à fiança”.

O Embargante alega que o Acórdão é omisso, argumentando, em síntese, que:

“Com efeito, a medida consistente na proibição de ausentar-se da Comarca
sem prévia autorização judicial NÃO
está no rol taxativo do art. 319 do CPP. O que esse dispositivo legal positiva é a medida de “
proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução
” (inciso IV). Não fala em
autorização judicial
como condição para o agente sair da Comarca. Confira-se:

“CPP, art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

[...]

IV -
Proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução”
(grifo nosso).

Isso significa que essa proibição só incide quando a permanência do agente na Comarca for – repita-se - “
conveniente ou necessária para a investigação ou instrução criminal
”,

No caso, a exigência de que a paciente tenha que pedir autorização judicial para ausentar-se da comarca cria uma espécie de “
prisão sem muros
”, porquanto a paciente está presa dentro dos limites do município de Santa Maria do Pará, de onde não pode afastar os pés sem autorização do juiz de piso, nem que seja para resolver questões pessoais (saúde, trabalho), sem que sua presença seja necessária para a investigação ou instrução, como positivado na letra do precitado inciso IV do art. 319 do CPP.

Portanto, Excelência, força é reconhecer a necessidade de suprir a omissão em comento para fazer constar no acórdão
que a Embargante somente precisará de autorização judicial para ausentar-se da comarca quando sua presença for “necessária para a investigação ou instrução” (CPP, art. 319, IV).

Por tais motivos, apresenta os argumentos pedindo acolhimento dos embargos declaratórios para que seja suprida a suposta omissão com a reforma v. acórdão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço dos embargos.

Inicialmente cumpre ratificar que os embargos de declaração não se destinam à reanálise do mérito,
pois tem por objetivo o
esclarecimento de
obscuridade,

omissão, contradição ou ambiguidade,
nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão
já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente
.

No presente caso, o embargante refuta a medida cautelar imposta no acórdão, apontando a suposta omissão a ser sanada:

“(...)
omissão parcial
quanto à medida cautelar de “não se ausentar da comarca
sem autorização do juiz de primeiro grau
”

O artigo 319, inciso IV, dispõe
:
proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução.

Ora, ao analisar e decidir pela proibição, por força do art. 319, inciso IV, o magistrado já está decidindo sobre a conveniência ou necessidade da permanência do acusado na referida comarca, seja
para a investigação ou instrução
.

Assim, não há, em concreto, qualquer omissão, ou contradição no acórdão, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Resta evidenciado, ao contrário do que foi sustentado pelo embargante, que inexiste qualquer omissão no referido acórdão.

Depreende-se, portanto, que o embargante está utilizando esta via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente não pode ser autorizado nesta sede.

Com essas considerações,
conheço, porém,
rejeito
os

Embargos de Declaração
.

É como voto.

Belém, 16 de junho de 2021.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 24/06/2021